Tribunal: CARF
Processo: 13603.901281/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901281/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.246 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CREDITO JÁ ALOCADO.
Uma vez que o crédito pleiteado já foi reconhecido no pedido de restituição, é
de se indeferir o pedido de compensação de mesmo direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada nos
autos da Declaração de Compensação, com demonstrativo de crédito no
15367.32460.100712.1.3.04-0309, transmitida em 10/07/2012, que indica com crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ – código 0220, ocorrido em 31/01/2012, no montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901281/2013-03
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901281/2013-03

de R$ 6.774,57 (crédito original na data de transmissão), referente ao período de apuração
31/12/2011, decorrente de pagamento vinculado em DARF no valor de R$ 734.536,25.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil DRF – Contagem, emitiu em
03/07/2013, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 03/07/2013,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da interessada, não homologando a compensação
declarada eis que a partir das características do DARF descrita na DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, conforme quadro abaixo:

3. Cientificado do Despacho Decisório aos 15/07/2013, fls. 10, o contribuinte
apresentou em 31/10/2012 a manifestação de inconformidade tempestiva, fls. 11/13, alegando,
em síntese, que:
 Foi apurado no 4o trimestre de 2011, Imposto de Renda a pagar no valor de R$
727.761,68 conforme informado na linha 20 da Ficha 12A da DIPJ 2012 calendário
2011, apresentado como anexo I. Este valor foi devidamente informado na DCTF de
dezembro de 2011, no código 0220-01 conforme Anexo II.
 A quitação deste débito ocorreu através do DARF n° 0100803864119108 no valor
de R$ 734.536,25, código 0220, recolhido em 31/01/2012 conforme apresentado
como anexo III e também informado neste Despacho Decisório, gerando um crédito
por pagamento à maior no valor de R$ 6.774,57.
 Afirma que em 10 de julho de 2012, às 14:21:59 horas, enviou o Pedido de
Restituição 25827.01220.0100712.1.2.04-5233 através do Programa PER/DCOMP,
conforme Anexo VI. Posteriormente, neste mesmo dia às 15:38:19 horas enviou o
pedido de compensação 15367.32460.100712.1.3.04-0309 para utilização deste
crédito através do Programa PER/DCOMP conforme apresentado como Anexo V.
Contudo o campo "Informado em Outro PER/ DCOMP" deixou de ser assinalado.
 Finaliza pedindo a vinculação da compensação solicitada através da PER/DCOMP
15367.32460.100712.1.3.04-0309
no
crédito
informado
na
PER/DCOMP
25827.01220.100712.1.2.04-5233 e seu respectivo deferimento ou, de outra forma,
para que providencie a liberação e a notificação para a retificação da PER/DCOMP
15367.32460.100712.1.3.04-0309.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901281/2013-03

Em sessão de 06 de janeiro de 2020 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CREDITO JÁ ALOCADO.
Uma vez que o crédito pleiteado já foi reconhecido no pedido de restituição, é
de se indeferir o pedido de compensação de mesmo direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que “diante do reconhecimento e a utilização do
crédito pleiteado para restituição no Per no 25827.01220.0100712.1.2.04-5233, processo no
13603.901280/2013-51, não há como cancelar esse procedimento, devendo ser mantido o
despacho decisório de indeferimento”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 57), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, ou seja,
que apurou crédito de pagamento a maior no valor de R$ 6.774,57, decorrente de um
recolhimento via DARF de IRPJ. Elaborou e transmitiu um pedido de restituição para repetir o
indébito. No mesmo dia, transmitiu declaração de compensação, analisado nos presentes autos,
compensando débitos administrado pela RFB com o crédito já informado no Pedido de
restituição – PER.
Alega que o fato do saldo de pagamento do DARF estar alocado/reservado ao
pedido de restituição não impede seu aproveitamento na declaração de compensação transmitida
no mesmo dia. Afirma que o crédito informado no pedido de restituição não foi até o momento
objeto de ordem de pagamento, sendo passível a aplicação do artigo 34 da IN 900/2008:
“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]”
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901281/2013-03

II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda,
que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
E conclui:
“Diante do exposto, resta claro que a empresa cumpriu rigorosamente o que
estava definido nas leis vigentes à época pois transmitiu o pedido de compensação em
1010712012, e nesta data o pedido de restituição não havia sido indeferido e tampouco
havia sido emitida a ordem de pagamento, o que, inclusive, não aconteceu até o
presente momento”.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
A recorrente reconhece que já havia pedido a restituição do valor recolhido a
maior do DARF descrito no despacho decisório de e-fls. 7, por meio do PER-pedido de
restituição 25827.01220.100712.1.2.04- 5233.
O artigo 34, § 5 da Instrução Normativa 900/2008 não se aplica ao caso pois a
recorrente não utilizou o crédito informado no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233 na
DCOMP aqui analisada, mas sim transmitiu uma declaração de compensação aproveitando em
duplicidade
um
crédito
que

já
havia
sido
solicitado
no
referido
PER
25827.01220.100712.1.2.04- 5233. Ou seja, a empresa solicitou a restituição, que deve ser
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901281/2013-03

materializada por meio de depósito da quantia pleiteada em sua conta corrente bancária e, ao
mesmo tempo, pretendeu abater (via compensação) outro tributo administrado pela RFB
utilizando-se do mesmo crédito que já havia solicitado restituição em conta corrente.
A recorrente exerceu seu direito de peticionar a restituição do indébito por meio
do PER 25827.01220.100712.1.2.04- 5233, que foi analisado e deferido pela RFB. Um Pedido
de Restituição implica, pela sua própria natureza, um pedido de pagamento, por meio de crédito
em conta corrente do contribuinte do valor solicitado na restituição.
Deferir o crédito informado na DCOMP controlada nos presentes autos implicaria
no pagamento em duplicidade de um crédito já reconhecido no PER
25827.01220.100712.1.2.04-5233.

Sugestão de revisão de ofício
Em que pese o resultado do julgamento proposto no presente voto, a alegação da
recorrente de erro de preenchimento pode ser analisada pela autoridade fiscal em sede de revisão
de ofício do ato administrativo, sem desconsiderar, por óbvio, a possibilidade de que a restituição
solicitada no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233 já ter sido creditada em conta corrente da
recorrente ou ter aproveitada em compensação de ofício nos termos da legislação vigente.
Portanto, encaminho proposta à unidade de origem que avalie a possibilidade de
realizar revisão de ofício do despacho decisório referente à DCOMP
15367.32460.100712.1.3.04-0309.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital